Tribunal: TJDFT
Processo: 0707384-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707384-47.2023.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA IRANEIDE DE SOUSA RECORRIDO: BANCO BMG SA DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso do prazo para cumprimento integral da decisão ID 56088686 pela recorrente. I. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito